Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719781-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MARCIO AMADO BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de urgência, interposto por FRANCISCO MÁRCIO AMADO BATISTA contra a decisão de ID n.o 235001678 PJe-1, proferida nos autos da ação de cumprimento sentença n.o 0716996-69.2024.8.07.0018, que tramita no Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, e que indeferiu o pedido do agravante, condicionando o pagamento ao trânsito em julgado da AR n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 71971519). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador